Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-30.2024.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-30.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RAFAEL ROCHA NUNES - CPF: 030.322.041-43 (APELADO), ANA CAROLINA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 046.706.741-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

RAFAEL ROCHA NUNES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS.
ENCARGOS ACESSÓRIOS REGULARMENTE COMPROVADOS.
COBRANÇA LEGITIMA
. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, visando à revisão das cláusulas contratuais de financiamento de veículo, em razão de suposta cobrança abusiva de encargos, com pedido de devolução de valores pagos a maior e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada; (
ii
) verificar a legalidade dos juros moratórios pactuados em percentual
de 6
% ao mês; (
iii
) apurar a abusividade na cobrança de encargos acessórios, como seguro prestamista, tarifa de avaliação e tarifa de registro; (
iv
) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores tidos por indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros efetivamente aplicada (1,98% a.m.) não diverge da contratualmente pactuada (CET de 2,40% a.m.), sendo inviável a conclusão de abusividade com base apenas na diferença de método de cálculo utilizado pelo consumidor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Os juros moratórios pactuados em 6% ao mês são abusivos e devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, aplicável mesmo a contratos formalizados por Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência de taxa legal específica.

A descaracterização da mora do devedor não é possível, pois não foi demonstrada abusividade nos encargos exigidos durante a fase de normalidade contratual, conforme preconiza o Tema 28 do STJ.

As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas quando previstas contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, como ocorreu no caso concreto, inexistindo onerosidade excessiva.

A contratação do
s
seguro
s
foi realizada por meio de instrumentos apartados, com possibilidade de recusa, inexistindo imposição unilateral ou restrição de escolha de seguradora, afastando-se a configuração de venda casada.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos, a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ para hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A diferença entre a taxa de juros aplicada e a pactuada não configura abusividade quando justificada pela inclusão do custo efetivo total da operação. Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ, ainda que pactuados em percentual superior. A descaracterização da mora do devedor depende da comprovação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual. São válidas as tarifas de registro e avaliação do bem quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. Não configurada a venda casada quando o seguro prestamista é contratado em instrumento apartado, facultada ao consumidor a escolha da seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 406, 421, 422, 478, 480, 591; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 39, I, 42, § único, 51, IV e XV; CPC,
arts
. 85, 373, 487; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 379; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); TJMT, 1000762-23.2024.8.11.0051, 1009296-32.2023.8.11.0037, 1046540-17.2022.8.11.0041, 1005240-91.2024.8.11.0013, 0002746-65.2017.8.11.0096.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM SA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por RAFAEL ROCHA NUNES em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada.

A sentença recorrida assim dispôs:

Trata-se deação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, proposta porRafael Rocha Nunes

em face de
Banco Votorantim
S.A., na qual o autor objetiva arevisão das cláusulas contratuaisatinentes ao contrato de financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação decobrança abusiva de juros remuneratórios, imposição deencargos indevidos, bem como arestituição dos valores pagos a maior.

Aduz o autor que ataxa de juros aplicada diverge da taxa contratada e da média de mercado divulgada pelo Banco Central, além da imposição detarifas acessóriascomoseguro prestamista,tarifa de avaliaçãoeregistro de contrato, configurando, segundo sua tese,venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Afirma, ainda, que tais disposições contratuais afrontam os princípios e normas doCódigo de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual requer, além da revisão contratual, arestituição dos valores pagos indevidamente, bem como amanutenção da posse do bem financiado, sem imposição de encargos adicionais até o deslinde da presente ação.

Devidamente citado, oBanco Votorantim S.A.apresentou liminar impugnando o advogado do autor, a gratuidade de justiça e o valor da causa. Na contestação, arguindo, em síntese, o ônus da prova, alegalidade da contrataçãoe ainexistência de abusividade nos encargos cobrados. Sustenta que o contrato foi firmado sob os princípios daautonomia da vontadee dapacta sunt servanda, tendo o autoraderido expressamente às cláusulas e condições contratuais.

Assevera, ainda, que ataxa de juros aplicada
encontra-se
dentro dos parâmetros de mercado, e quetodas as tarifas eventualmente questionadas foramprévia e adequadamente informadas ao consumidor, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude ou onerosidade excessiva.

Instado a se manifestar, o autorapresentou impugnação à contestação quanto à refutação dos argumentos deduzidos pela parte ré.

O pedido liminar e justiça gratuita foram deferidas (Id. 173485414).

A requerida apresentou contestação (Id. 176057812), pugnando pela manutenção dos valores anteriormente fixados e juntando aos autos comprovantes das despesas dos menores.

Houve impugnação à contestação (Id. 182864736).

Proferida decisão de saneamento (Id. 182299869).

Decisão de saneamento (id182299869)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda versa sobre revisão de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes, tendo como objeto a aquisição de veículo automotor.

Quanto às preliminares, destaca-se que, conforme o art. 105 do CPC, a procuração deve conter poderes para o foro, sendo exigíveis poderes especiais apenas nos casos de renúncia, transação ou confissão. Em ações revisionais, basta que a procuração esteja nos autos, com poderes gerais e outorgada pelo titular do contrato. O advogado, devidamente inscrito na OAB, possui representação válida, inexistindo vício.

Certifico que o autor, conforme declaração firmada nos autos, demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Em razão disso, foi concedida a gratuidade de justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo-lhe, portanto, assegurado o benefício da isenção de custas e demais encargos processuais, até decisão em sentido contrário.

No tocante ao valor da causa, observa-se que a parte autora formulou pedido de repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o valor da causa deve refletir o montante total pretendido, ou seja, o valor alegadamente pago indevidamente multiplicado por dois, em razão da natureza do pedido. Eventual inadequação do valor atribuído à causa pode ensejar determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 292, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a fim de adequá-lo ao efetivo proveito econômico almejado pela parte autora.

É pacífico no ordenamento jurídico brasileiro que oCódigo de Defesa do Consumidor (CDC)se aplica às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes. Tal
entendimento está consolidado naSúmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe expressamente: "Súmula 297/STJ:O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No caso em apreço, trata-se de contrato de financiamento de veículo, celebrado entre consumidor pessoa física e instituição financeira, com evidente relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. O consumidor é o destinatário final do produto (crédito) e não atua no mercado de forma profissional, sendo, portanto, parte vulnerável e hipossuficiente na relação contratual, tanto sob o aspecto técnico quanto financeiro.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é necessário comprovar má-fé para que se determine a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O dispositivo estabelece que, caso o consumidor pague uma quantia indevida, a devolução deve ser feita em dobro, salvo se o pagamento for oriundo de erro comprovado. Ou seja, a devolução em dobro não depende da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, mas sim da simples ocorrência de cobrança indevida. A exceção para a devolução simples ocorre quando a empresa comprova que o erro no pagamento foi involuntário, ou seja, sem dolo ou má-fé.

Entretanto, a simples alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova robusta e inequívoca acerca da ilicitude das cláusulas contratuais, não é suficiente para justificar a revisão pretendida. A análise da legalidade das taxas de juros, bem como da cobrança de tarifas, deve se pautar na verificação de eventual onerosidade excessiva, falta de informação ou descompasso com os parâmetros de mercado à época da contratação.

II.1 – Do Seguro Prestamista

A cobrança do seguro prestamista, quando inserida em contrato de adesão sem comprovação de que o consumidor teveliberdade de escolha quanto à contratação ou à seguradora, configuraprática abusiva, nos termos doart. 39, I, do CDC, conforme entendimento pacificado peloSTJ no Tema 972:

“É abusiva a contratação de seguro prestamista no âmbito de contrato de adesão, quando não for possível aferir que o consumidor teve a oportunidade de optar pela contratação, ou, se optou, de escolher livremente a seguradora.”
(REsp 1.639.320/SP)

No caso dos autos, trata-se de contrato de adesão, no qual a parte consumidora não teve a oportunidade denegociar livremente as cláusulas contratuais, tampouco restou comprovado que foioferecida a opção de contratar o seguro com seguradora de sua escolhaou mesmo derecusar sua inclusão.

Ademais, é fato incontroverso que o seguro prestamista foifinanciado junto com o valor principal, o que indica que sua contratação foiimposta de forma vinculada à liberação do crédito, conforme demonstrado inclusive pelos documentos trazidos pela parte autora e por menção à parceria entre o banco demandado e seguradoras específicas, comoCardif do Brasil Vida e Previdência S/AeIcatu Seguros S/A.

A mera marcação de “x” em lugar no contrato de adesão de seguro que diz ser opcional, não configura verdadeira liberalidade.

Tal conduta configura a prática devenda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, doCódigo de Defesa do Consumidor, sendo nula a cláusula contratual que impõe tal obrigação, nos termos do art. 51, incisos IV e XV, do mesmo diploma legal. Uma jurisprudência conforme o caso é:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira doconsumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

No caso, não há comprovação de que foi facultada ao autor a opção de contratar ou recusar o seguro, nem de escolher livremente a seguradora, restando configuradavenda casada. Ainda que tenha havidoestorno parcial, é devida adevolução do valor remanescente.

Valor cobrado do Seguro Prestamista R$ 2.121,05 (sendo que já foi ressarcido R$ 1.318,49
, )
e valor do Seguro Premiado R$ 266,
64 ,
dando ao todo R$ 1.069,20, como a cobrança foi indevida e a devolução é em dobro R$ 2.138,40, conforme art. 42,
paragrafo
único, do CDC.

II.3 – Da Tarifa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito

A cobrança da tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito pode ser válida, desde que observados os requisitos fixados peloSuperior Tribunal de Justiça no Tema 885 (REsp 1.578.553/SP), a saber:existência de cláusula contratual expressa,efetiva prestação do serviço por terceiroevinculação do serviço ao interesse do consumidor.

No Tema 958 o STJ estabeleceu os seguintes parâmetros para o reconhecimento da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada casoconcreto”

No presente caso, embora conste cláusula expressa no contrato autorizando a cobrança da tarifa,a instituição financeira não comprovou nos autos a efetiva realização do serviço, tampouco identificou o terceiro responsável pelo registro ou demonstrou o valor que efetivamente foi despendido.

Diante da ausência de provas da efetiva prestação do serviço,
a
cobrança configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual édevida
a restituição do valor pago a esse

título,

R$ 239,19, observando-se, devolução em dobro da instituição (R$ 478,38), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II.4 – Da Tarifa de Avaliação do Bem

A cobrança da tarifa de avaliação do bem pode ser válida, desde que prevista em contrato e haja comprovação daefetiva prestação do serviço, conforme entendimento doSTJ no Tema 958(REsp 1.578.526/SP).

No caso concreto, embora a cláusula contratual preveja a cobrança da tarifa no valor deR$ 299,00,não há comprovação nos autos de que a financeira tenha efetivamente realizado qualquer avaliação técnica autônoma do bem, tampouco documentos que demonstrem quem a realizou, quando ou como se deu o serviço.

Ademais, observa-se que a avaliação do bem já é usualmente realizada pela concessionária ou lojista no momento da negociação e venda do veículo, o que tornadesnecessária e duplicadaa imposição de novo custo ao consumidor, sem contrapartida objetiva.

Dessa forma,ausente a comprovação da efetiva prestação do serviço, a cobrança da tarifa de avaliação configura práticaabusiva, nos termos dos
arts
.6º, III, e 39, V, doCódigo de Defesa do Consumidor, restituição em dobro nos termos do art. 42 do CDC, isto é, R$ 299,00 x 2= R$ 598,00.

II.5 – Da Taxa de Juros Mensal e Anual

Constata-se nos autos que, embora o contrato estipule taxa de juros remuneratórios de 1,96% ao mês e 26,16% ao ano, a perícia indicou que a taxa efetivamente aplicada foi de 1,98% ao mês, diferença que, embora aparentemente pequena, resultou em cobrança a maior no montante de R$ 239,24 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Tal divergência configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no artigo 51, inciso IV, que considera nulas as cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Ressalte-se que, conforme Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, em contratos bancários, na ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o consumidor.

Porém, não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo), como ocorre no caso em questão. Jurisprudência conforme o caso em tela:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE
CREDITO
– RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CREDITO
,
DEBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)(...)O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)“

Diante da inversão do ônus da prova deferida e da ausência de comprovação pelo réu quanto à regularidade da taxa aplicada, reconhece-se a cobrança indevida dos valores a maior, sendo devida a devolução do montante apurado, devidamente corrigido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II.6 – Dos Juros Moratórios

Nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça,
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."
Portanto, eventual estipulação contratual que ultrapasse esse limite configura abusividade, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV.

No presente caso, verifica-se que os juros moratórios aplicados ultrapassam o limite legal, onerando excessivamente o consumidor e comprometendo sua capacidade financeira, o que caracteriza prática abusiva e ilegal.

Esse entendimento aplica-se a contratos de financiamento de veículos, considerando-os como contratos bancários. Portanto, a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês é considerada abusiva e passível de revisão judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o conjunto probatório dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados porRafael Rocha Nunes em face de Banco Votorantim S.A., nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, para:

1.
RECONHECER
a abusividade na aplicação da taxa de juros remuneratórios superior àquela contratualmente estipulada, determinando a aplicação da taxa de 1,96% a.m. conforme o contrato.

2.
RECONHECER
a abusividade na cobrança dos
juros moratórios
em percentual superior a
1% ao mês
, limitando-se a aplicação conforme dispõe a Súmula 379 do STJ;

3.
DECLARAR
a abusividade da cobrança de encargos acessórios, especificamente:

a)
Seguro prestamista
, por ausência de demonstração de contratação voluntária e individualizada pelo autor, bem como pela sua vinculação à instituição financeira, configurando venda casada;

b)
Tarifa de avaliação do bem
, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira;

c)
Tarifa de registro do contrato
, por inexistência de prova da realização do serviço em benefício direto do consumidor, tratando-se de despesa administrativa da instituição.

4.
CONDENAR
a parte ré à
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente pelo autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação, observando-se os seguintes valores aproximados constantes nos autos:

o R$ 28.708,80 (referente à diferença de juros remuneratórios);

o R$ 3.214,78 (referente aos encargos acessórios);

o
Total aproximado de
R$ 31.923,58
, a ser apurado em liquidação de sentença.

5.
CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA anteriormente deferida
, determinando:

a) A autorização para o autor efetuar o
depósito judicial da parcela incontroversa
, no valor de R$ 971,76 (novecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), enquanto perdurar o processo;

b) A
proibição da inclusão ou manutenção
do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nesta ação;

c) A
manutenção da posse do veículo
financiado pelo autor, impedindo eventuais medidas restritivas ou de busca e apreensão até o trânsito em julgado.

6.
INVERTER o ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica e econômica do autor, já reconhecida neste processo.

7.
CONFIRMAR a justiça gratuita ao autor da ação.

8.
CONDENAR
o réu ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Interposto recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
( art.
1.010, §1º, do CPC). Cumpridas essas determinações remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, sem necessidade de conclusão para despacho.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID. 303840361), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de aplicação de taxa diversa da contratada

2. Revis
ã
o dos encargos moratórios

3. Impossibilidade de descaracterização da mora

4. Legalidade da cobrança de tarifas
de
registro de contrato,
d
e
avaliação
do bem e seguro
s

5. Restituição em dobro
indevida e, subsidiariamente, c
ompensação dos valores com débitos em aberto

6
. Aplicação da taxa Selic em substituição aos juros legais e
correção
monetária

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reformando-se a sentença no ponto em que condenada a financeira à restituição de valores.

Recurso tempestivo (ID. 303840366) e preparo recolhido (ID. 304844853).

Contrarrazões (ID. 303840365) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
RAFAEL ROCHA NUNES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
apelação em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Rafael Rocha Nunes em face do Banco Votorantim SA, objetivando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento para aquisição de veículo automotor.

O juízo singular julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade na aplicação de taxa de juros superior à contratada, a ilegalidade dos juros moratórios acima de 1% ao mês, a abusividade na cobrança de encargos acessórios (seguro prestamista, tarifa de avaliação e registro de contrato) e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A parte Apelante, em suma, defende que não houve aplicação de taxa diversa da contratada, sustentando que o cálculo apresentado pelo autor utilizou indevidamente a Calculadora do Cidadão, que não considera peculiaridades contratuais como o período entre assinatura e vencimento da primeira parcela.

Além disso, sustenta a legalidade dos encargos moratórios em contratos regidos pela Lei 10.931/04, que permite pactuação acima do limite de 1% ao mês.

Argumenta pela legalidade das tarifas cobradas, com base nos recursos repetitivos do STJ, e pela impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de má-fé.

Por fim, requer a aplicação da taxa Selic como consectário legal e a compensação de eventuais valores com débitos em aberto.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a relação configura consumo, sendo aplicável o CDC.

Sustenta que houve efetiva divergência entre a taxa pactuada (1,96% a.m.) e a aplicada (1,98% a.m.), configurando violação ao pacta sunt servanda.

Defende a caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista e a abusividade das tarifas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Argumenta pela legitimidade da restituição em dobro ante a prática abusiva configurada.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença se encontra bem fundamentada e em consonância com os princípios consumeristas.

1. Inexistência de aplicação de taxa diversa da contratada

A
A
pelante sustenta que não houve aplicação de taxa de juros diversa da contratada, argumentando que a diferença apontada pelo autor decorre de equívoco metodológico na utilização da Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifico que
este
argumento recursal merece acolhimento.

A controvérsia reside na alegação de que a taxa de juros
do contrato firmado entre as partes
, qual seja a Cédula de Crédito Bancário nº
532052425
(ID.
303838926
)
efetivamente aplicada (1,98% a.m.) seria superior àquela expressamente pactuada no contrato (1,96% a.m.), o que teria gerado cobrança a maior no valor das parcelas.

Ocorre que da simples leitura do contrato firmado entre as partes, verifica-se a clara indicação no item G3
que o custo efetivo mensal da operação seria de 2,40% (ID.
303838926
), afastando, assim, a alegação de cobranç
a excessiva.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, sendo que tal cobrança,
foi ignorada no cálculo apresentado pelo Recorrido (ID.
303838930
)

Sobre essa taxa
(CET)
, importa destacar o que dispõe o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando
amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “
cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET, ainda analisado a partir de casos que devem ser limitados pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 28/08, não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

A jurisprudência pátria é forte nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (nº 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de
mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.

Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8º. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim sendo, tendo em vista a ausência de abusividade na cobrança do custo efetivo total dos contratos celebrados entre as partes, inexiste o dever de restituição de indébito e de compensar danos morais
sobre este ponto.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores à 2,
40
% a partir de cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
reformada
a sentença de primeiro grau
referente a
o reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios.

2. Revis
ã
o dos encargos moratórios

A
Recorrente
sustenta a legalidade dos juros moratórios pactuados, argumentando que o contrato em questão é regido pela Lei nº 10.931/04, que não estabelece limitação percentual para os encargos de mora.

Nesse sentido, assevera que o art. 28, § 1º, inciso III, da referida lei permite que as partes estipulem encargos moratórios sem a fixação de qualquer condição ou limite, nos seguintes termos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -
os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; [...] [Grifo do original]

Desse modo, aduz
ser “
possível sustentar que a taxa de juros de mora pode ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento CCB, com base na conjunção do art. 406, CC e art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/04
.” (ID 303840361
– p. 11
).

Em que pesem as alegações da apelante, entendo que não merecem acolhimento.

De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, assevera-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, pois o próprio Direito Civil evoluiu para relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
com a mitigação da autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC)
, citando, também o
Código de Defesa do Consumidor
em seus

arts
. 6º, V, e 51, IV,
que autoriza a modificação de cláusulas contratuais em caso de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada.

No caso dos autos, ao se examinar a avença contratual, nota-se que foi estipulada a cobrança de encargos moratórios, da seguinte forma:

Assim, em que pese, no caso em exame, a cláusula contratual “
F
– Encargos Moratórios” prever expressamente a incidência de juros de mora de 6% ao mês, trata-se de obrigação que, por ser abusiva, pode ser revista e, por consequência, incide o teor do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, sob a inteligência do mencionado art. 406 c/c a inteligência do art. 591 do Código Civil, nestes termos:

Código Civil Brasileiro

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. [...]

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Foi sob esta inteligência que o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado da Súmula nº 379, conforme cito:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (STJ,
DJe
5.5.2009, ed. 355)

Ressalta-se que, da leitura do art. 406 do Código Civil, supracitado, não basta que lei especial (art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/04) disponha que a mora e penalidades contratuais poderão ser livremente pactuadas entre as partes, uma vez que esta autonomia de vontade não significa fixação legal de limite de juros distinto do previsto no art. 161, § 1º, do CTN.

Nesse sentido, esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE
REVISÃO .
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUROS MORATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA TAXA DE 5% AO DIA. REDUÇÃO PARA 1% AO
MÊS .
PRETENSÃO DE REFORMA. INCURSÃO NO MÉRITO QUE ESBARRA NOS ÓBICES DAS SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO QUE, ADEMAIS, COADUNA-SE COM O DA SÚMULA Nº 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM CUJA EXTENSÃO NEGOU-SE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016 .2. Não há como modificar o entendimento da Corte estadual de que a taxa de juros moratórios pactuada se encontra manifestamente abusiva, sem transpor os obstáculos das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.3. Declarada nula por abusividade a cláusula de juros de mora, considera-se a taxa não estipulada contratualmente, atraindo a incidência do
art
.
406 do CC.4. Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês .5. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1548103 GO 2019/0213885-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

No mesmo sentido, julgado
desta Corte:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, mas limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da demanda, substituindo-os, a partir de então, por correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais de 1% ao mês. O recurso busca o reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais, com a aplicação dos encargos convencionados até o efetivo pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e moratórios, devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida; (
ii
) estabelecer se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês encontra respaldo na legislação aplicável às cédulas de crédito bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 4. O afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento afronta o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), compromete a segurança jurídica e estimula a inadimplência. 5. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei nº 10.931/2004, não fixa percentual específico para juros moratórios, sendo aplicável a Súmula 379 do STJ, que permite sua estipulação até o limite de 1% ao mês. 6. Presentes os requisitos legais para a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, inclusive mediante assinatura digital nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados, inclusive juros remuneratórios, correção monetária e mora, incidem até o efetivo pagamento do débito representado por título executivo extrajudicial. 2. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se o limite de 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ. 3. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389 e 395; CPC,
arts
. 344 e 487, I; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
14/12/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2008,
DJe
10/3/2009; Súmula 379/STJ. (N.U 1006565-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Deste modo, considerando que L
ei nº 10.931/2004 não estabelece taxa específica para os juros de mora,
deve incidir
incide a limitação
do mesmo à 1% a.m. na forma realizada pela sentença.

3. Impossibilidade de descaracterização da mora

A instituição financeira apelante sustenta a impossibilidade de descaracterização da mora do devedor, argumentando que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora.

Com efeito, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao dispor que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Tal entendimento decorre da necessidade de preservação da segurança jurídica nas relações contratuais, evitando que o ajuizamento de ações revisionais se torne instrumento para o inadimplemento deliberado de obrigações validamente assumidas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), fixou a tese de que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, mas a sua descaracterização pode ocorrer, se configurados, na hipótese concreta, (i) a contestação, pelo devedor, fundada em fatos supervenientes ou (
ii
) a abusividade dos encargos exigidos para o período da normalidade contratual
".

Nesse sentido, o entendimento prevalente é o de que a mora só será descaracterizada quando for reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
.

No caso em análise, não houve aplicação de taxa de juros diversa da contratada e
ainda que tenha havido o reconhecimento da
existência de cobrança de encargos no período de inadimplência
, tal fato não tem o condão de caracterizar a mora.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

III – EMENTA DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATADA. ENCARGOS DA MORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS. REVISÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, os quais pleiteavam a revisão das cláusulas de contrato de Cédula de Crédito Bancário (nº B60930191-6), utilizada como título executivo na ação executiva principal. O contrato, celebrado em 29/03/2016 no valor de R$ 8.400,00, previa juros remuneratórios e encargos, alegadamente abusivos. O recorrente sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, questionou os juros remuneratórios, a capitalização de juros e os encargos da mora, bem como pleiteou a restituição de valores pagos indevidamente e a
descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (
ii
) verificar a licitude da capitalização mensal dos juros no contrato em questão; (
iii
) apurar a abusividade dos encargos moratórios e a eventual descaracterização da mora; (
iv
) determinar se há direito à restituição de valores indevidamente cobrados, na forma dobrada ou simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, sendo permitida a revisão judicial de cláusulas abusivas nos contratos bancários. 4. Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,50% ao mês e 34,48% ao ano) estão dentro da taxa média de mercado praticada à época da contratação, conforme tabela do Banco Central, não havendo abusividade. 5. A capitalização mensal dos juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso em análise, observando-se o entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, MP 2.170-36/2001, Súmula 541 do STJ). 6. Quanto aos encargos da mora, é ilícita a capitalização de juros incidentes no período de inadimplência, uma vez que possuem natureza sancionatória e não remuneratória. Apenas os juros moratórios (1% ao mês), a multa contratual (2%) e a correção monetária pelo INPC são considerados legais, com base na Súmula 379 do STJ e na jurisprudência consolidada (REsp 1.058.114/RS). 7. A descaracterização da mora não procede, pois não foram constatados encargos abusivos durante o período de normalidade contratual. 8. A restituição de valores indevidamente cobrados é devida na forma simples, já que não houve demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas mediante provocação. 2. Juros remuneratórios estipulados dentro da taxa média de mercado não configuram abusividade. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 4. Encargos de mora limitam-se aos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, sendo vedada a capitalização de juros no período de inadimplência. 5. A restituição de valores indevidos é devida na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º e 3º; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas
nºs
297, 296, 382, 379, 472, 541, 566 do STJ; Súmula Vinculante nº 7 do STF. Jurisprudência relevante citada: · STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; · STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2009; · STF, Súmula Vinculante nº 7. (N.U 0002746-65.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)

Portanto, procede o argumento recursal, devendo ser afastada a descaracterização da mora reconhecida na sentença.

4. Legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e seguros

A
Recorrente
sustenta a legalidade das tarifas cobradas, argumentando que estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmados em sede de recursos repetitivos.

A análise da legalidade das tarifas bancárias deve ser realizada de forma individualizada, considerando a natureza de cada encargo e os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para sua cobrança.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM .
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS .
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1 .Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação
d
a cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$
239,19 (ID.
303838926
)

Do mesmo modo, há
nos autos comprovação da efetiva prestação do serviço
, visto que houve o registro do contrato no documento do veículo (ID.
303838928
, devendo ser destacado, também, que o valor cobrado representa 0,57% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo precedente (Tema 958), reconheceu a validade da "tarifa de avaliação do bem dado em garantia", ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso em análise, o contrato prev
ê
expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 299,00
e, com a defesa, houve a
comprovação da efetiva realização de avaliação técnica específica
(ID.
303838948
).

Ademais, o valor em questão representa 0,71% do valor total da operação, de modo a afastar possível alegação de onerosidade excessiva.

Assim, considerando expressa pactuação e demonstração de prestação de serviço,
são
legitima
s
a
s
cobrança
s de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.

Este Tribunal
tem adotado posicionamento semelhante:

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, reconhecendo a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, e determinando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com compensação de honorários. O autor recorreu quanto à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pedindo ressarcimento em dobro; o réu insurgiu-se contra o reconhecimento de venda casada e contra a distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas no caso concreto; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovado que o consumidor só poderia contratar com seguradora indicada pelo banco, restringindo a liberdade de escolha (Tema 972/STJ). As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há prova da efetiva prestação dos serviços e os valores não se mostram excessivos, conforme entendimento do Tema 958/STJ. A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus processuais deve observar a proporção do êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art.
85, §11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando imposta a escolha de seguradora indicada pela instituição financeira. É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação e a razoabilidade dos valores. A restituição do indébito em ação revisional deve ser realizada de forma simples, ausente má-fé. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, com majoração dos honorários em grau recursal. (N.U 1005240-91.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Do mesmo modo, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.259/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
, cuja ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME .
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA .
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA .
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO .3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço .3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira .3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3 .4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO .
(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

No caso em análise,
há indicação de que os seguros foram realizados em
instrumento separado
(Seguro Proteção Financeira Automóveis
(ID. 303838926 – p 1-2
e
Seguro de Acidentes Pessoais Premiado (ID. 303838926 – p.4 e 7)
,
o que revela a
oportunidade ao
consumidor de escolher livremente a seguradora ou mesmo de recusar a contratação do seguro.

Assim, inexistindo

demonstração de restrição da
efetiva liberdade de escolha,
não há que se falar em
prática de venda casada,
nos termos do que dispõe
Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
em julgado
:

Direito Bancário – Cartão de Crédito Consignado – Operação de Saque – Alegação de Empréstimo Consignado – Juros Abusivos – Venda Casada de Seguro – Não Comprovadas – Sentença Mantida – Recurso Desprovido. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 2.677,20, a ser pago em 120 parcelas fixas de R$ 22,31, afirmando a cobrança de juros abusivos (90,12% a.a.), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% a.a.), além da prática de venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 618,63. II. Questões em discussão: 2. São as seguintes: a) verificar a natureza jurídica do contrato firmado (se empréstimo consignado ou saque de cartão de crédito consignado); b) analisar a regularidade da contratação eletrônica; c) aferir a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas; d) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidir: 3. Há provas incontestes de que a Autora/Apelante aderiu, de forma consciente, ao “Cartão Consignado de Benefício
Credcesta
”, realizou operação de saque mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP, além de receber os valores em conta própria. 2. Os documentos assinados pela Recorrente esclarecem a modalidade contratada, os encargos incidentes, a forma de pagamento e a possibilidade de amortização mensal mediante desconto em folha, inexistindo vício de consentimento. 3. Não ficou comprovado que os juros cobrados ultrapassaram o limite aceito pela jurisprudência. 4.
Também não houve demonstração de que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. A cédula contratual registra de forma expressa o caráter opcional da adesão, a qual foi formalizada em instrumento apartado
. 5. Ausente qualquer ilicitude contratual, não há falar em revisão das cláusulas, devolução de valores ou afastamento da mora. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. Demonstrada a contratação eletrônica válida e consciente de cartão consignado com operação de saque, não há falar em empréstimo consignado. 2. Não comprovadas a abusividade dos juros nem a prática de venda casada, mantêm-se hígidas as cláusulas contratuais.” ___________ Dispositivos relevantes: CDC,
arts
. 6º, 46 e 52; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 972; STJ. (N.U 1000080-15.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)
(grifo nosso)

Portanto,
deve ser rejeitado o
reconhecimento da abusividade da cobrança do
s
seguro
s
, inexistindo valores a serem devolvidos.

5. Restituição em dobro indevida e, subsidiariamente, compensação dos valores com débitos em aberto

A instituição financeira apelante sustenta a impossibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, argumentando a ausência de má-fé na cobrança.

De acordo com a fundamentação já exposta, t
al tese recursal deve ser provida
.

É que, exceto o ajuste no que diz respeito aos juros moratórios,
não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes
e, por isso
, não que se falar em restituição de valores descontados
, visto que restou afastado
o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante
.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA E DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AUTOR QUE ANUIU À CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE TRANSFERINDO VALORES PARA CONTA DE SUA TITULARIDADE - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR - MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E DE CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. À míngua de comprovação mínima de que a parte tenha sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado, mormente, quando demonstrado a utilização do referido cartão, para realizar saques, a situação implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada, não havendo falar em vicio ou nulidade da contratação. Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor/Apelado não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e,
ademais, o
Autor utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época. Reconhecida a validade da contratação existente entre as partes, deve ocorrer o pagamento do montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos encargos equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, de forma que deve ser mantida a modalidade contratada diante da força obrigatória do contrato. Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada a parte deve efetuar a quitação integral das parcelas encaminhadas para que o débito seja liquidado, uma vez que se optar apenas pelo desconto mínimo de 5% o débito permanece e incidem encargos como qualquer modalidade de cartão de crédito. Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, tendo em vista que o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador. No contrato de
cartão de crédito a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral da fatura, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador. (N.U 1006799-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

6. Aplicação da taxa Selic em substituição aos juros legais e correção monetária

A instituição financeira apelante requer a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais débitos em aberto do contrato.

Quanto ao pleito de aplicação da taxa Selic em substituição aos juros legais e à correção monetária, observa-se que a análise da matéria resta prejudicada.

Is
t
o porque, conforme já assentado, não houve condenação à restituição de valores, de modo que não há base sobre a qual incidir juros ou atualização monetária. Inexistindo quantia a ser devolvida, torna-se desnecessário o exame da taxa aplicável.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reforma
r a sentença
e afastar o reconhecimento de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, bem como das tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem e do seguro prestamista, afastando, por consequência, a condenação à restituição em dobro dos valores indicados
, mantendo, con
tudo, a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça

e, ainda, para afastar a autorização de depósito judicial, a vedação de inscrição do autor em cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo.

Ante o resultado do julgamento
e e
m razão da sucumbência mínima da instituição financeira, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025